Tribunal: TCU
Processo: 023.294/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração referentes a acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração dos embargantes contra deliberação que julgou irregulares as suas contas em processo de prestação de contas referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Arno Hugo Augustin Filho, contra o Acórdão 529/2023-TCU-Plenário , e por Marcus Pereira Aucélio, em face do Acórdão 706/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Arno Hugo Augustin Filho e Marcus Pereira Aucélio contra o Acórdão 529/2023-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 706/2023-TCU-Plenário , para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, para declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3. do Acórdão 1887/2021-TCU-Plenário e os Acórdão 529/2023-TCU-Plenário e 706/2023-Plenário; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério da Fazenda; 9.4. arquivar os presentes autos.